Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO. INTIMAÇÃO DO CREDOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
3. No caso concreto, considerado o período de sobrestamento de 1 (um) ano, o prazo trienal teve início em 03/12/2020 e término em 02/12/2023. Logo, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.
4. Com o transcurso do prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC (redação anterior à Lei 14.195/2021 aplicada ao caso), inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente, não havendo que se falar em violação aos princípios da publicidade e do devido processo legal. Precedentes.
5. Negou-se provimento ao recurso.